Tribunal: TJBA
Processo: 0000041-08.1992.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000041-08.1992.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALCIDES COSTA REIS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA

APELADO: ROSEANA PENALVA SAMPAIO FALLACE e outros (4)

Advogado(s)
:
LOMANTO QUEIROZ DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES CONEXAS DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E REIVINDICATÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSE ALEGADAMENTE EXERCIDA DESDE A DÉCADA DE 1970. PROPOSITURA DA USUCAPIÃO EM 1992. OPOSIÇÃO EXTRAPROCESSUAL E JUDICIAL PELO PROPRIETÁRIO REGISTRAL EM SEGUIDA. CONTESTAÇÃO DA POSSE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL AQUISITIVO. CITAÇÃO NA REIVINDICATÓRIA COMO MARCO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE NÃO COMPROVADA. MULTIPROPRIEDADE. REIVINDICAÇÃO FUNDADA EM DOMÍNIO DEVIDAMENTE REGISTRADO. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO PELO POSSEIRO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MANTIDA IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO E PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

O Apelante interpôs recurso contra sentença que, em julgamento conjunto, apreciou Ação de Usucapião Extraordinária (ajuizada em 1992) e Ação Reivindicatória (ajuizada em 1994), julgando a primeira improcedente e a segunda procedente, com imissão dos autores na posse do imóvel e condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários.

O Apelante alegou posse desde a década de 1970, sustentando que o longo curso da ação (mais de 33 anos) permitiria o reconhecimento da prescrição aquisitiva nos termos do art. 493 do CPC.

Os Apelados defenderam que a posse jamais foi mansa e pacífica, apontando oposição extrajudicial (inclusive com registro de ocorrência policial) e a propositura tempestiva da ação reivindicatória como elementos aptos a interromper o prazo da usucapião.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tempo decorrido após o ajuizamento da usucapião pode ser computado para fins de aquisição da propriedade, à luz do art. 493 do CPC; (ii) saber se restaram preenchidos os requisitos legais para o acolhimento da ação reivindicatória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência admite, em tese, o cômputo do tempo decorrido após o ajuizamento da usucapião, desde que mantida a posse com os requisitos legais, especialmente a mansidão e ausência de contestação.
7. No caso concreto, a posse do Apelante foi desde logo contestada pelo proprietário registral, com prova de queixa-crime, ocorrência policial e ajuizamento da ação reivindicatória em 1994, o que afasta o requisito da posse mansa e pacífica e interrompe o prazo aquisitivo.
8. A pretensão reivindicatória está lastreada em escritura pública de compra e venda registrada e na individualização do imóvel. Demonstrada a posse injusta pelo Apelante, ausente qualquer título jurídico hábil a justificar a ocupação.
9. Documentos juntados aos autos revelam, ainda, que o Apelante e sua esposa possuem outros imóveis, o que enfraquece a tese de destinação social da posse ou hipossuficiência, afastando a incidência da função social como fundamento autônomo.
10. Correta a rejeição ao pedido de perdas e danos, por ausência de prova de prejuízo material.
11. Honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, em razão da sucumbência recursal integral do Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião e procedente a ação reivindicatória.
Tese de julgamento: “A oposição judicial, materializada pela propositura de ação reivindicatória, interrompe o prazo da prescrição aquisitiva, tornando inviável o reconhecimento da usucapião extraordinária quando ausente posse mansa e pacífica por lapso temporal legalmente exigido. Na ação reivindicatória, é suficiente a demonstração do domínio, da individualização do bem e da posse injusta do réu, bastando a inexistência de título jurídico oponível ao domínio do autor.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil de 1916, art. 524;
Código Civil de 2002, art. 1.228, art. 1.238;
Código de Processo Civil, art. 55, § 3º; art. 85, §§ 2º e 11; art. 98, § 3º; art. 493.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO, Apelação Cível 0393964-72.2012.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto.
STJ, AgInt no REsp 1.884.053/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n
° 8038093-72.2023.8.05.0001
, da Comarca

de
DIAS D'ÁVILA

(BA), apelante
ALCIDES COSTA REIS
e apelada
s ROSEANA PENALVA SAMPAIO FALLACE, MARJORIE PENALVA SAMPAIO FALLACE, LEILANE BRIAN PENALVA SAMPAIO FALLACE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .